Tribunal: TCU
Processo: 023.207/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8336/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.207/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Angelica Goncalves Borges (XXX.602.711-XX); Atila dos Passos Calonga (XXX.370.101-XX); Henrique Jorge Alves de Amorim (XXX.740.363-XX); Jader Jonas de Araujo (XXX.025.941-XX); Janice Iane Balbinot (XXX.969.980-XX); Janio Carlos Gomes de Sant Ana (XXX.166.887-XX); Luiz Osorio de Sousa Lima (XXX.942.191-XX); Marco Antonio Fernandes dos Santos (XXX.852.977-XX); Paulo Afonso da Silva (XXX.675.151-XX); Saul Valadares Ribeiro Neto (XXX.133.316-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.